Tribunal: TJES
Processo: 0012337-58.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012337-58.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DINAH GONCALVES CORREA e outros (7)
APELADO: EDSON DURVAL MASSARIOL e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Dinah Gonçalves Correa e outros contra sentença que julgou procedente ação de usucapião ordinária, declarando a aquisição originária do domínio sobre imóvel urbano situado em Colatina, Espírito Santo, e determinando a expedição de mandado de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

2)
Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, alegando que o juízo de origem não esgotou todas as tentativas de localização dos réus antes de deferi-la, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital fora realizada sem o prévio esgotamento de todas as tentativas de localização dos réus, a implicar a
nulidade do ato citatório e da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A citação por edital é medida excepcional e somente se admite quando esgotadas todas as formas ordinárias de localização do réu, conforme dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil (CPC).

5)
O juízo de origem não realizou diligências junto aos bancos de dados oficiais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) antes de deferir a citação ficta, o que contraria entendimento do STJ e compromete a validade do ato citatório.

6)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de esgotamento dos meios de localização do réu acarreta a nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, incluindo consulta a bancos de dados oficiais e cadastros públicos.

2) A ausência dessas diligências essenciais compromete a validade da citação e impõe a nulidade da sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJES, AI n. 5008184-55.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26/10/2023; TJES, AC n. 0008643-18.2014.8.08.0014, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que o juízo de origem não exauriu todas as medidas para localização dos recorrentes antes de deferi-la.

Os apelantes alegam que a citação por edital se deu de forma prematura, sem consulta aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige o esgotamento das tentativas de localização do réu antes da adoção do meio fictício de citação.
Por sua vez, em contraminuta, os apelados asseveram que foram feitas várias tentativas de citação, sem êxito, e que, além disso, a ausência de informações como CPF ou outro dado identificador impediu a consulta efetiva aos sistemas oficiais.

Argumentam, ainda, que a defesa dos réus foi garantida pela nomeação de curador especial, que apresentou contestação nos autos.

Pois bem. Como cediço, a citação editalícia é medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os meios ordinários de localização, nos termos do art. 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Com efeito, somente após infrutífera a busca nos cadastros oficiais o réu poderá ser considerado em local incerto e não sabido.

No caso, verifica-se que o juízo de origem não promoveu diligência junto aos referidos bancos de dados antes de autorizar a citação por edital, a comprometer a validade do ato citatório e, por consequência, de toda a tramitação subsequente.

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase de citação, possibilitando a correta intimação dos réus e garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse passo trilha a jurisprudência do STJ e deste órgão fracionário:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital.

(AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA STJ Nº 414. NULIDADE DA CITAÇÃO DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Acerca da citação por edital nos executivos fiscais, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 102, vindo a editar enunciado sumular sob nº 414 pelo qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” 2. No caso, se nota que não realizada tentativa de citação em um dos endereços indicados pelo exequente. 3. Tampouco diligenciada busca em cadastros públicos e de concessionárias de serviço público a teor do disposto no art. 236, §3º do CPC, razão pela qual, se mostrou de fato precipitada a excepcional citação da parte executada por edital. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(Data: 26/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5008184-55.2023.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Nulidade)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Antes de determinar a citação por edital o magistrado não se certificou de que os apelantes estavam em local de difícil ou impossível determinação, sequer impondo aos recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizá-los. A citação por edital ocorreu de forma indevida, não tendo sido realizadas diligências para a citação pessoal, o que evidencia a nulidade da sentença. 2. Recurso conhecido e provido.
(Data: 19/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0008643-18.2014.8.08.0014 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Usucapião Ordinária)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
a fim de anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões